Tribunal: TJDFT
Processo: 0728755-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Trata-se de requerimento incidental à interposição da apelação, em que BANCO C6 S/A pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso (ID 78007763). O requerimento foi apresentado pelo réu apelante, em petição separada, relativa à apelação interposta (ID 78007761) nos autos da “ação anulatória e de resolução de negócio jurídico c/c danos materiais e tutela antecipada”, ajuizada por LAYSON RODRIGO SOARES SILVA em seu desfavor e de FR COMERCIO DE VEICULOS LTDA, contra a sentença de ID 78007749, que resolveu o processo com exame de mérito, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para: a) DECLARAR a invalidade do contrato bancário (ID 172014129) impugnado nos autos pelo requerente, com o retorno das partes ao estado anterior; b) CONDENAR solidariamente os réus a restituir ao autor a integralidade dos valores comprovadamente pagos em razão da avença, inclusive encargos financeiros, devidamente corrigidos pela SELIC de cada desembolso. DEVERÁ o autor, por outro lado, restituir ao banco o valor de R$ 27.750,00 (vinte e sete mil setecentos e cinquenta reais), comprovadamente depositado em sua conta bancária (ID 172014130), com correção monetária, pelo INPC, a partir da data do recebimento (crédito). Diante da existência de créditos e débitos recíprocos, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem (CCB, art. 368). Ainda por ocasião da sentença, o juízo a quo antecipou os efeitos da tutela para (d)eterminar a imediata suspensão dos atos de cobrança relacionados ao contrato reportado. Em razão da sucumbência recíproca e equivalente, condenou as partes, em igual proporção, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Nas razões do requerimento (ID 78007763), o réu BANCO C6 S/A argumenta que não participou da negociação direta entre o autor e a empresa requerida, limitando sua atuação à concessão do crédito, na qualidade de agente financiador, sem envolvimento na intermediação da compra e venda do veículo. Defende que há fortes indícios de que a apelação será provida, sendo injustificável a determinação de imediata suspensão dos atos de cobrança relacionados ao contrato. Requer o recebimento da petição e a concessão de efeito suspensivo à apelação, para sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do recurso, sob pena de sofrer danos irreparáveis ou de difícil reparação. Em contrarrazões de ID 78007766, o autor requer a manutenção da r. sentença, com o consequente desprovimento do apelo interposto pela instituição financeira ré. Ademais, aduz o descumprimento da obrigação de fazer imposta pelo magistrado sentenciante, pleiteando a aplicação de multa pela inobservância da medida liminar, nos termos do art. 536, §1o, do CPC. Não foram apresentadas contrarrazões à apelação pela empresa ré FR COMERCIO DE VEICULOS LTDA, consoante certificado ao ID 78007772. É o relatório. Decido. O pleito de concessão de efeito suspensivo à apelação foi formulado em requerimento incidental em separado nos próprios autos. Essa situação possibilita à relatoria conhecer e decidi-lo, tendo em vista a previsão do inciso II do § 3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil prevê que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário e o parágrafo único desse dispositivo preceitua que (A) eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O parcial acolhimento da pretensão autoral se estabeleceu a partir da fundamentação de que houve irregularidade na contratação do empréstimo bancário, o que teria sido confirmado pelo próprio banco em sua peça de defesa, ao destacar a existência de desvio de finalidade do contrato de financiamento. Consta, na r. sentença, que, como indicado pela instituição financeira, houve um desvirtuamento da finalidade social do contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, tendo em vista não haver ocorrido a aquisição de qualquer automóvel, de modo que a pactuação teria se estabelecido como forma de conceder um empréstimo ao autor, proprietário do carro financiado. E foi a partir de tais considerações que o magistrado sentenciante antecipou os efeitos da tutela recursal para determinar que o banco réu suspenda atos de cobrança relacionados ao negócio jurídico aqui discutido. A rediscussão dessas questões pressupõe análise exaustiva do conjunto probatório, que será realizada apenas por ocasião do julgamento da apelação. Não há evidências, nesse contexto, de que a apelação certamente será provida. O perigo de dano irreversível ou de difícil reparação não ficou igualmente evidenciado, pois o banco recorrente, ao formular o presente pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, limita-se a alegar a existência de periculum in mora, no cumprimento imediato da determinação judicial, sem apontar os motivos de tal pleito. Ao contrário do afirmado pelo recorrente, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo ao apelo, porquanto, em sendo provido o recurso, o banco poderá retomar a cobrança das parcelas decorrentes do financiamento, com os encargos correspondentes, não havendo que se falar em evidente prejuízo no cumprimento da medida liminar, ao menos até o julgamento do recurso. Não demonstrados de plano a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, não deve ser concedido efeito suspensivo à apelação. Com essas considerações, INDEFIRO o requerimento formulado pelo banco réu na petição de ID 78007763, para atribuição de efeito suspensivo à apelação. Publique-se.